Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722950-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: VALERIA LIVINO DE SIQUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por JANAÍNA ELISA BINELI em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721264-51.2023.8.07.0003, ajuizada em desfavor de VALÉRIA LINIVO DE SIQUEIRA, na qual indeferiu providências executivas, no sentido de que efetivar penhora de veículo, para excussão e satisfação de seu crédito. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Embora a agravante alegue que não recolheu preparo por estar isenta do pagamento de “custas processuais”, consoante disposto no art. 82 do CPC, modificado pela Lei 15.109/2025, é bem de ver que tal dispositivo tem aplicação restrita à cobrança de honorários advocatícios e de cumprimento de sentença desses mesmos, pelo próprio causídico. Não houve, portanto, alteração no que toca ao preparo recursal, especificamente, cujo recolhimento conta com previsão expressa no art. 1007 do CPC. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/exequente e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator